Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721424-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WELT MOTORS LTDA RECORRIDO: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW AG) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. MONTADORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA. 1. Prevalece a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de concessão, o qual abarca o contrato acessório de venda direta de veículos a corpo diplomático e consular, mormente quando a parte agravante não consegue comprovar a existência de contrato independente de representação comercial. 2. O juízo de Brasília é incompetente para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste litígio, uma vez que o distrato estabelecido entre as partes contempla o pagamento das comissões pelas vendas realizadas em nome da montadora ao corpo diplomático e consular, até o fim do período de encerramento das atividades da concessionária agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 39 da Lei 4.886/1965, 46, § 3o, e 63, §§ 1o, 3o e 4o, ambos do CPC, sustentando a competência da circunscrição judiciária de Brasília/DF para o julgamento da causa. Afirma que a cláusula de eleição de foro não deve ser aplicada ao caso, uma vez que se refere a contrato de concessão mercantil, enquanto o que se discute nos presentes autos é o contrato de representação comercial firmado entre a recorrente e a Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG), pessoa jurídica diversa da BMW do Brasil LTDA. Defende a abusividade da cláusula de eleição de foro, diante da dependência econômica da representante comercial em face da representada. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Patrícia Helena Marta Martins, OAB/SP 164.253 (ID 52980322). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 39 da Lei 4.886/1965, 46, § 3o, e 63, §§ 1o, 3o e 4o, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47695723): "(...) De fato, é incontroverso nos autos que as partes firmaram pacto contratual em que se estabelece a Comarca de São Paulo/SP, como foro de eleição responsável para conhecer e julgar as eventuais ações decorrentes do contrato de concessão (ID 36806976 - pág. 33 e 36806977 - pág. 21). Todavia, não se verifica dos autos qualquer contrato de representação comercial entre as partes, pois, ao contrário, vê-se que houve apenas venda direita de veículos pela agravada, por intermédio de sua rede de distribuição, nos termos do artigo 15, I, da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari). Ademais, o distrato firmado entre a agravante e BMW Brasil, em sua cláusula 7.1, prevê (ID 36806975 - pág. 56): (...) 7.1. Em relação aos veículos vendidos ao corpo diplomático e consular pela Welt até o fim do Período de Encerramento, as partes acordam que a Welt permanece no direito de receber as respectivas comissões de venda e entrega, esta última quando aplicável, pagas diretamente pela BMW AG. A Welt se compromete a informar a BMW AG acerca do encerramento das suas atividade comerciais, bem como o endereço da nova concessionária que ficará responsável pela venda de veículos a corpo diplomático e consular. (...) Referida cláusula confirma a interdependência do contrato de vendas ao corpo diplomático e consular e o contrato de concessão, pois o distrato englobou tanto as vendas diretas quanto as vendas no estabelecimento da concessionária. Além, disso, a cláusula 7.7 do referido distrato estabeleceu: (...) As partes elegem o foro de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento. (...) Assim, deve prevalecer a cláusula de eleição do foro pactuada livremente entre as partes." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Além disso, a tese da abusividade da cláusula de eleição de foro não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no REsp 1.643.039/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Registre-se, ademais, que "o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Patrícia Helena Marta Martins, OAB/SP 164.253. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021